Tribunal: TJES
Processo: 5001110-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001110-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO GOMES NASCIMENTO e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5001110-81.2022.8.08.0000

Agravante: Fabio Gomes Nascimento

Agravada: MRV Engenharia e Participações S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível de Serra, por meio da qual indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça vindicado pelos agravantes, determinando a intimação deles para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciarem o recolhimento das custas processuais, “
sob pena
de
cancelamento da distribuição
”.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando para tanto que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, já que apenas o agravante recebe subsídio como miliar da PMES, tendo em vista que a agravante sua esposa é do lar e sequer declara imposto de renda, sendo que a receita do casal está comprometida com os gastos ordinários do núcleo familiar. Acrescentam que antes da citação, isto é, da tramitação do processo as partes compuseram, de modo que, a teor do §3º, do art. 90, do CPC, ficam dispensadas do pagamento das custas processuais.

Proferi a decisão com id 2532366 indeferindo o efeito suspensivo postulado
.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/09/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente convém ponderar, tal como externado na decisão em que indeferi a concessão do efeito suspensivo, que a hipótese vertente não se amolda à regra disposta no §3º, do art. 90, do CPC, já que dita norma dispensa as partes que transacionaram antes da sentença apenas quanto ao pagamento de custas
remanescentes
, se houverem.

Logo, a questão versa a respeito das custas iniciais que, em virtude do silêncio do ato compositivo firmado pelas partes (id 2129909) devem ser suportadas pela parte autora, isto é, pelos agravantes.

O agravante ostenta a qualificação de 2º Sargento da PMES e percebe subsídio líquido em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), denotando capacidade financeira para abarcar as custas iniciais do processo, diante da inexistência de prova cabal do comprometimento da sua receita a ponto de inviabilizar o seu sustento e do seu núcleo familiar.

Aliás, o valor da causa (R$ 31.955,88) denota que as custas processuais aparentemente não alcançarão importe vultoso que impeça os agravantes de custeá-las com prejuízo do orçamento da família.

Logo, tal circunstância denota que, ao que parece, os agravantes comportam condições de, pelo menos, fazerem jus ao benefício da gratuidade da justiça, por meio do parcelamento das custas processuais, conforme dispõe o §6º, do art. 98, do CPC.

Afinal, “
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Justamente por isso entendo que a decisão recorrida deve ser parcialmente readequada para reconhecer, em parte, a hipossuficiência dos agravantes e oportunizá-los ao parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas, nos termos em que a novel legislação processual autoriza.

A título ilustrativo, confira-se os seguintes julgados:

“
[...] 1.
O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita
, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
2.
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
.[...]
(AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“
[...]
Por óbvio, a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário,
entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional, diante dos custos envolvidos.
Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que a exigência de pagamento representa às partes, como o
parcelamento
e os descontos autorizados pelo novo CPC
.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 006199000487, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, DJ: 14/10/2019)

Nesse contexto, aferida por um lado a ajustada e a única receita do agravante frente as despesas do núcleo familiar, mas por outro a ausência de demonstração do comprometimento da renda dele com os custos ordinários do cotidiano aliada à defasagem dos documentos apresentados, resultam no reconhecimento de que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça de forma parcial, com o parcelamento das custas processuais em 03 (três) prestações, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

Com base nesses fundamentos,
dou

parcial

provimento
ao recurso para determinar que o juízo de origem providencie o parcelamento das custas processuais para serem quitadas em 03 (três) parcelas pelos autores (agravantes), sob pena de cancelamento da distribuição.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a orientação do STJ “
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2017).

2. No caso, aferida por um lado a ajustada e a única receita do agravante frente as despesas do núcleo familiar, mas por outro a ausência de demonstração do comprometimento da renda dele com os custos ordinários do cotidiano aliada à defasagem dos documentos apresentados, resultam no reconhecimento de que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça de forma parcial, com o parcelamento das custas processuais em 03 (três) prestações, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC..

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.